Tribunal: STF
Processo: ARE 1486911
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 42/2009 DO MUNCIÍPIO DE ASSÚ/RN. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, b e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 042/2009. CUMPRIMENTO DOS INTERSTÍCIOS LEGAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO OFERECE ÓBICE À PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. INAPLICABILIDADE ÀS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DEVER DA MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de implantação e pagamento de diferenças salariais referentes à progressão funcional. Em suas razões recursais, sustentou, em síntese que, o lapso temporal de 28/05/2020 até 31/12/2021 não pode ser contado como período aquisitivo, nos termos do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020; aduziu, ainda, que a parte recorrida não faz jus à progressão apenas com base no tempo de serviço, pois ausente a submissão à avaliação de desempenho. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença. 



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido. 



    3 – A promoção horizontal do professor do Município de Assú/RN se materializa de uma referência para outra e são condicionadas a requisito temporal (interstício de três anos) e avaliação de desempenho, sem qualquer previsão de requerimento administrativo pelo servidor público, nos termos do art. 22, da Lei Complementar Municipal nº 042, de 28 de dezembro de 2009. 



    4 – A jurisprudência das Turmas Recursais já se consolidou no sentido de que, se a Administração não realizou a avaliação anual, nos termos previstos em Lei, a ausência de tal requisito não pode prejudicar as progressões em favor dos servidores (TJRN - Recurso Inominado nº 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em: 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0803770-46.2020.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues, Publicado em: 03/08/2022). 



    5 – Em sede de repercussão geral reconhecida no RE nº 1.311.742 (Tema 1137), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: ‘É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)’. 



    6 – A norma disposta no art. 8º da LC nº 173/2020 traz medidas de contenção de gastos com o funcionalismo, dentre as quais, a suspensão da contagem do tempo de serviço prestado de 28/05/2020 até 31/12/2021 como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. 



    7 – As proibições arroladas nos artigos 7º e 8º possuem natureza afeta ao direito financeiro, cujo objetivo é permitir aos entes da federação a contenção de gastos com o funcionalismo, sem que caracterize afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração do servidor público, haja vista o caráter temporário. Para tanto, o artigo 8º tem como finalidade evitar a irresponsabilidade fiscal, na medida em que não induz a redução salarial dos servidores (ADIs nº 6442, 6442, 6447, 6450 e 6525).



    8 – A suspensão da contagem do tempo de serviço abarcada no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 não se aplica às promoções e progressões funcionais, haja vista que a vedação constante no supracitado dispositivo legal restringe-se, unicamente, à aquisição de tempo de serviço para a evolução da carreira profissional, consubstanciado, tão somente, em aspecto objetivo temporal.



    9 – A exigência de aspecto subjetivo de capacitação somado a aspecto objetivo temporal para a aquisição do direito à promoção e progressão funcional faz emergir a interpretação de que a presente vedação não se estende ao direito pleiteado. 



    10 – Decisão que altera a perspectiva exegética anterior, em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.” (Doc. 6, p. 1-3, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Assú apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18, caput, 24, inciso I e § 1º, 25, caput, 163, incisos I e V, e 169, caput, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, e do Recurso Extraordinário 1.311.742, Tema 1.137 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020 (Doc. 9). 



    Edna Araújo dos Santos Quirino apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).



    A Presidência do Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 13), motivo pelo qual o Município de Assú interpôs o presente agravo (Doc. 15).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.137 (Doc. 20).



    Manteve-se o acórdão recorrido, motivo pelo qual determinou-se o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 25). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 42/2009 do Município de Assú/RN) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários com Agravos 1.493.628, 1.493.842, 1.513.509, 1.519.664, 1.520.171 e 1.520.557, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/05/2024, 11/09/2024, 11/10/2024, 16/10/2024 e 21/10/2024, também interpostos pelo Município de Assú/RN.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente